Tribunal: TJDFT
Processo: 0728661-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728661-41.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALESSANDRA URBIETA BARBOSA RECORRIDA: MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese diz respeito ao exame da possibilidade de conhecimento de recurso de apelação, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência e do não cumprimento da determinação do pagamento, em dobro, do montante do preparo recursal. 2. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento do agravo, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1007, em composição com o art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 290 e 322, §2, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que demonstrada a insuficiência de recursos como motivo de desistência, caberia apenas o cancelamento da distribuição, sendo totalmente contrária à lei, a determinação para pagamento das custas sob pena de inscrição na dívida ativa. Acrescenta que não houve sequer ordem para a citação da requerida, razão pela qual a exigência ofende, inclusive, a razoabilidade, vez que não houve processamento da causa, não houve formação da relação processual e nem ao menos a ordem judicial para a citação da requerida sobre a existência do processo; b) artigos 98, §5o, 99, § §3o e 4o, ambos do Código de Processo Civil, ao não conceder o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, porquanto demonstrado que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Requer que as intimações referentes ao presente feito sejam exclusivamente lançadas em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/DF 67424. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formuação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.) Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta aos artigos 290 e 322, §2, do Código de Processo Civil, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 98, §5o, 99, § §3o e 4o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que que não restou demonstrada a alegada situação de hipossuficiência decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as intimações referentes ao presente feito sejam exclusivamente lançadas em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/DF 67424. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023